Tribunal: TJSP
Processo: 0007643-37.2009.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
ção das custas de preparo – Taxa judiciária que deve corresponder ao montante de 4% (quatro por cento) do valor atualizado da condenação como preparo de apelação – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0007643-37.2009.8.26.0602; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 23/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Daniela Menegatti Milano

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

23/11/2022

Outros números:

7643372009826060250001

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Ação indenizatória – Sentença de procedência – Insurgência da agravante contra decisão que determinou a complementação das custas de preparo – Taxa judiciária que deve corresponder ao montante de 4% (quatro por cento) do valor atualizado da condenação como preparo de apelação – Decisão mantida – Recurso não provido.